Tribunal: TJES
Processo: 5004053-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004053-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J L CAMPOS TECIDOS LTDA e outros

AGRAVADO: THIERRY ASSIS DE SOUZA VIEIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – EMPRESA INAPTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

2. O fato da empresa encontrar-se inapta perante a Receita Federal e não habilitada perante a Receita Estadual demonstra, por si só, a existência de pendências fiscais junto ao fisco.

3. Embora as recorrentes aleguem, não fizeram prova de que se submeteram a liquidação e, assim, foram extintas.

4. Recurso conhecido e desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004053-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: J. L. CAMPOS TECIDOS LTDA e outros

AGRAVADO: THIERRY ASSIS DE SOZA VIEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
J. L. CAMPOS TECIDOS LTDA e outros
em razão da decisão de fl. 118-v, que indeferiu a assistência judiciária gratuita requerida pelas sociedades empresárias
OLIVEIRA CAMPOS TEXTIL LTDA e J.L. CAMPOS TECIDOS LTDA
, ante a não comprovação da situação financeira narrada.

Em suas razões aduzem, em síntese, que ostentam dívidas consistentes, bem como já realizaram a sua liquidação extrajudicial.

Argumentam, ainda, que estão inaptas perante a Receita Federal, assim como não realizaram lançamentos e, com isso, não declararam o imposto de renda de pessoa jurídica.

Por fim, ressaltam a inexistência de contas bancárias ativas, além de consideradas inidôneas e incluídas no CADIN.

Contrarrazões ID 5742165 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Petição ID 5742394 na qual o agravado junta fotos, visando a demonstrar o funcionamento das recorrentes.

Manifestação das agravantes no ID 6906428 indicando se tratar de outra empresa, assim como juntam documentos.

Pois bem.

O Código de Processo Civil de 2015, em seus artigos 98 e 99, estabeleceu expressamente que a pessoa jurídica poderá gozar do benefício da assistência judiciária gratuita, desde que comprovada a situação econômica por ela alegada, haja vista que a declaração de insuficiência somente se presume verdadeira quando firmada por pessoa física.

Tal entendimento foi, inclusive, sufragado em verbete sumular do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Súmula 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

No caso, tenho que, o fato das agravantes constarem como não habilitadas perante o Fisco Estadual indica a existência de irregularidade junto a SEFAZ, assim como a inaptidão junto à
Receita Federal significa a existência de pendências de ordem fiscal.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do RESP nº 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. 2. O enunciado da Súmula nº 435 do STJ dispõe que Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.
3. A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica, notadamente quando a empresa foi localizada e citada nos autos da execução fiscal
. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07172.87-94.2022.8.07.0000; Ac. 161.4333; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 06/09/2022; Publ. PJe 21/09/2022) (grifei)

Ambas as circunstâncias, a meu sentir, não demonstram, por si sós, a inexistência de patrimônio suficiente para arcar com as despesas processuais. Veja-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO
. Cabível a concessão do benefício às pessoas jurídicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5º, inciso LXXIV, da CF e arts. 98 e 99, §3º, do NCPC. Hipótese em que a apelante é Empresa de Pequeno Porte. Comprovante de inscrição e de situação cadastral no qual consta que a empresa se encontra inapta em razão da omissão de declarações. Fato que, por si só, não é suficiente a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira
. Ausência, não obstante oportunidade que lhe foi conferida, de outros documentos relativos à capacidade econômica da pessoa jurídica, a demostrar a alegada situação econômica precária. Ausência de notícia de negativações ou protestos, tampouco do ajuizamento de ações contra si. Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos. Ausente a comprovação, a pessoa jurídica, portanto, não faz jus à concessão da assistência judiciária. Benefício indeferido. Necessidade de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo. Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, pela empresa autora, ora apelante, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 938, §1º, do NCPC, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão de deserção. (TJSP; AC 1014258-76.2021.8.26.0223; Ac. 17042873; Guarujá; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Vieira; Julg. 14/08/2023; rep. DJESP 02/04/2024; Pág. 2117). Grifei.

_____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PLEITO DE DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA SOCIEDADE EXECUTADA, QUE RESTOU INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. Insurgência. A Assistência Judiciária Gratuita à pessoa jurídica somente é admitida em casos excepcionais, quando demonstrada sua fragilidade econômica para suportar as despesas do processo. Inteligência das Súmulas nº 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça e nº 121 desta egrégia corte de Justiça Estadual. Artigo 99, §3º, do código de processo civil que dispõe no sentido de que apenas a declaração emanada por pessoa física goza da presunção relativa de veracidade.
O fato da sociedade agravante constar como inapta no cadastro nacional da pessoa jurídica, por ausência de entrega das declarações de renda, não é suficiente para se reconhecer sua hipossuficiência
. No caso concreto, não foram prestados maiores esclarecimentos, com relação à situação dos bens da empresa, de seus ativos financeiros, se existem máquinas que possam ser vendidas, etc. Sócia administradora, primeira executada, que, segundo declaração de imposto de renda do exercício de 2022, constituiu uma nova sociedade que aparenta ter o mesmo objeto social da empresa agravante, a "clara recht diamond serviços editoriais" com cnpj nº 34.411.317/0001, o que demonstra ausência de dificuldades financeiras na hipótese em tela. Decisão vergastada mantida. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0081378-07.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Augusto Alves Moreira Junior; DORJ 16/02/2023; Pág. 357). Grifei.

Por outro lado, embora aleguem que foram liquidadas, não colacionam prova nesse sentido.

Cediço que a liquidação da pessoa jurídica é o conjunto de atos preparatórios à própria extinção da personalidade que visa, naturalmente, realizar o ativo, adimplir com o passivo e destinar saldo aos componentes da sociedade.

No caso, não consta dos autos qualquer documento demonstrando a realização da liquidação e, tampouco, a extinção da pessoa jurídica.

Lado outro, a existência de crise de inadimplemento demonstra, de alguma forma, problemas de gestão financeira, mas não atestam a impossibilidade de adimplir com as custas.

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.